Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO EM COLÉGIO MILITAR. CONDIÇÃO ESPECIAL. DISLEXIA. PEDIDO DE USO DE CALCULADORA E TABUADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO LAUDO MÉDICO. REQUERIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de indeferimento administrativo, sob a justificativa de que não foi demonstrada, em laudo médico, a necessidade do uso, pelo candidato a uma vaga no Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal, de calculadora e tabuada para a realização das provas de cálculos, o que não evidencia ilegalidade a ser amparada por mandado de segurança. O candidato fundou o seu pleito na Lei Distrital 6.221/2018, após ter ultrapassado o prazo para requerimento administrativo, o que afronta as regras do certame e infirma a alegação de ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.